Tribunal: TJSP
Processo: 1010232-90.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. – Sentença de improcedência. ADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pela ré dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito inscrito. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé da autora

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. – Sentença de improcedência. ADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pela ré dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito inscrito. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé da autora demonstrada. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso nos termos do art. 1.010 do CPC. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.